Tribunal: TJMT
Processo: 1034691-48.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034691-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução de multa administrativa aplicada pelo PROCON, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a ocorrência de prescrição do crédito não tributário, regulado pelo Decreto Federal nº 20.910/1932; e (ii) a validade do Auto de Infração e da respectiva CDA, considerando a alegação de nulidade em face de múltiplas irregularidades administrativas apontadas.

III. Razões de decidir

3. Quanto à prescrição, entende-se que o prazo prescricional iniciou-se a partir da constituição definitiva do crédito, não configurando decurso do prazo de cinco anos, conforme previsão legal.

4. A multa aplicada pelo PROCON baseou-se em infrações especificadas, demonstrando que as irregularidades fundamentaram-se em normas de proteção ao consumidor. Verificou-se que a fixação do valor da multa observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter socioeducativo e punitivo, conforme art. 57 do CDC.

5. O processo administrativo observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer vício que pudesse acarretar a nulidade do auto de infração e da CDA. O controle judicial limita-se à legalidade dos atos administrativos, não alcançando o mérito administrativo, exceto em casos de flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
A aplicação de multa administrativa pelo PROCON, devidamente fundamentada e em conformidade com o contraditório e a ampla defesa, não comporta revisão judicial de mérito, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade
."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal nº 20.910/1932; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0028127-85.2013.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 0503099-87.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução n. 1034691-48.2022.8.11.0041, que julgou improcedente a pretensão, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (id. 248508688).

O apelante alega, em síntese, a prescrição do crédito executado, sustentando que o termo inicial deve ser contado a partir da data da lavratura do auto de infração, ocorrida em 2015. Além disso, argui a ausência de motivação para a multa aplicada.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da multa aplicada.

Contrarrazões em id. 248508693.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução n. 1034691-48.2022.8.11.0041, que julgou improcedente a pretensão, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

In casu
, cuida-se de Embargos à Execução, opostos pelo apelante, cuja CDA tem fundamento na aplicação de multa pelo PROCON, em razão de descumprimento de normas de proteção e defesa ao consumidor.

Inicialmente, no que se refere ao mérito recursal, calha consignar que, ao editar os atos administrativos que movem e impulsionam a Administração Pública, o agente público deve fazer somente aquilo que a Lei manda e exige. Ao mesmo tempo, os atos administrativos são dotados de discricionariedade, isto é, são praticados com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, segundo critérios. Essa discricionariedade, porém, não deve ser confundida com uma liberdade ampla e irrestrita do agente público, pois a discricionariedade administrativa é passível de controle judicial se, em razão da atuação do agente público, este agir com abuso de poder ou desvio de finalidade, bem como deixar de observar os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública na elaboração de seus atos.

Entretanto, tal controle por parte do Poder Judiciário sofre também uma limitação, pois é necessário respeitar a discricionariedade do agente público na elaboração de tais atos administrativos.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade, a fim de verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites de sua discricionariedade, bem como invalidar os atos dotados de vício em seus elementos ou formulados com abuso de poder. O controle judicial de atos administrativos, portanto, é um controle de legalidade e não de mérito administrativo.

Assim, é o entendimento deste eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
– PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 2 –
Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.
3 – Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 – Recurso desprovido. (TJMT 00281278520138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022 - destaquei).

Pois bem.

O apelante argumenta a ocorrência da prescrição do crédito não tributário. Todavia, a referida multa, possui natureza administrativa, dessa forma, deve ser observado o prazo prescricional estabelecido no Decreto Federal nº 20.910/1932, porém, ao contrario do sustentado pelo apelante, a contagem se inicial a partir da data de constituição definitiva do crédito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NA ENTREGA DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS –
PRESCRIÇÃO – ART. 174, DO CTN – INOCORRÊNCIA
– QUITAÇÃO DO DÉBITO — APLICAÇÃO DA TEORIA DE CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos não tributários está estipulado no art. 174, do CTN, correspondendo à data da constituição definitiva do crédito tributário. 2. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastado o decreto de prescrição da pretensão executiva
. (...) (TJMT, N.U 1019892-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 10/01/2023 - destaquei).

Dessa forma, ao analisarmos o caso em tela, nota-se que o crédito foi constituído definitivamente na data de
12/09/2019
, após o fim do processo administrativo, não havendo, portanto, que se falar em prescrição do crédito, vez que o ajuizamento da execução se deu em 2022, logo, dentro do prazo legal.

Ademais, em suas razões recursais, o apelante requer pela declaração de nulidade do Auto de Infração e, consequentemente, da CDA. Ocorre que, ao analisar o presente caso, temos que restou constatado 13 (treze) irregularidades praticadas pela empresa apelante, sendo descritos da seguinte forma:

“01) Não mantinha em suas dependências, em local visível e em formato legível informações ao público consumidor que asseguravam total conhecimento acerca das situações que podiam implicar recusa na recepção de documentos (cheques, bloquetos de cobrança, fichas de compensação e outros) ou na realização de pagamentos, contrariando o disposto no inciso III do artigo 6°, 20 §2°, art. 31 e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078 de 11/09/90 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181 de 20/03/1997 e o artigo 2° da Resolução n° 3694 de 26/03/2009 do Banco Central do Brasil;

02) Disponibilizava funcionário para auxiliar os consumidores quanto à utilização dos caixas eletrônicos, contudo, não utilizava colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: "Profissional exclusivo para o atendimento de idosos", tanto na parte da frente como nas costas, contrariando o disposto no artigo 3° da Lei Estadual n° 8.551 de 04/09/2006 c/c os artigos 7°, caput, 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 e inciso I do parágrafo único do artigo 3° da Lei Federal n° 10.741/2003 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181/97 e §2° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296/2004;

3) Não disponibilizava ao público consumidor assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo, contrariando o disposto no artigo 1° da Lei Estadual n° 8.655 de 29/05/2007 c/c os artigos 7°, caput, 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181/1997 e inciso I do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296/2004;

04) Disponibilizava mobiliário de recepção e atendimento (caixa convencional) adaptado a altura e a condição física de pessoas em cadeira de rodas, contudo, não estava em funcionamento, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e inciso II do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296/2004;

05) Não disponibilizava mobiliário de recepção e atendimento (caixa eletrônico) obrigatoriamente adaptado à altura livre inferior de no mínimo 0.73m do piso e profundidade livre inferior de no mínimo 0,30m para aproximação frontal à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2004) item 9.6.2.2, uma vez que a altura do caixa eletrônico até o teclado era de 1,20m sem recuo (profundidade livre), contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e inciso 1l do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296/2004;

06) Não disponibilizava ao público consumidor serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alinca a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181 de 20/03/1997 e inciso III do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296 de 02/12/2004;

07) Disponibilizava ao público consumidor sinalização ambiental (piso tátil) para orientação das pessoas com deficiência visual, somente para o acesso ao caixa eletrônico, não estendo aos demais setores da agência, tais como: gerência, guichês de caixa e mesas de atendimento, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e inciso VI do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296/2004;

08) Não disponibilizava ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e §4° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296/2004;

09) Não mantinha afixado, cm local visível, relógio de parede com o horário ajustado com a máquina emissora de senhas e com o sistema de autenticação mecânica da mesma, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/e alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n* 2181/1997 e artigo 2°, parágrafo 3° da Lei municipal de Juína n° 1.459/2013;

10) Não mantinha instalados divisórias, biombos ou similar entre os caixas e a espaço reservado para clientes que aguardam atendimento, proporcionado privacidade às operações financeiras, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e artigo 5° da Lei municipal de Juína n° 1.459/2013;

11) Os equipamentos que monitoram e gravam imagens durante todo o período de funcionamento na parte interna da agência, permanecem arquivadas no estabelecimento bancário pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme informação do Sr. Marcio Nass, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e artigo 6°, parágrafo 2ª da Lei municipal de Juína n° 1.459/2013;

12) Não disponibilizava na área de livre acesso ao consumidor, ao menos um banheiro masculino e um feminino, ambos adaptados aos portadores de necessidades especiais, uma vez que, era disponibilizado um único banheiro adaptado de uso unisex, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e artigo 7° da Lei municipal de Juína n° 1.459/2013;

13) Não mantinha, pelo menos, 01 (um) caixa eletrônico com opções em braile, para utilização de deficientes visuais, contrariando o disposto nos artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e artigo 9° da Lei municipal de Juína n° 1.459/2013”.

Desse modo, entendo que não há que se falar em nulidade do auto de infração, nem ao menos do processo administrativo, visto que a multa aplicada foi devidamente motivada e fundamentada nas irregularidades supracitadas.

Além disso, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Volto a salientar, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de ilegalidade, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON –
APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA
– VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019 - destaquei).

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - destaquei).

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa, não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
MAJORANDO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando assim, 12% (sete por cento) em favor da parte apelada, com fulcro no artigo 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024